Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. MULTA POR INFRAÇÃO PERPETRADA POR LOCATÁRIO. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO EM ÁREAS COMUNS. PANDEMIA DA COVID-19. DECRETO DISTRITAL No 40.648/2020. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS E CONDOMINIAIS. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CIENTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. AJUSTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.337 do CC, o proprietário do imóvel ou seu locatário respondem pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por descumprimento das obrigações condominiais, ainda que oriundas de atos executados exclusivamente por aquele que detém a posse direta do bem.
2. Em razão do uso obrigatório de máscara de proteção em áreas comuns de condomínios residenciais durante a pandemia do Covid-19, previsto no Decreto distrital no 40.648/2020 e da comprovada violação do ato normativo pela locatária, que foi devidamente cientificada da possibilidade de aplicação da penalidade de multa, ante a recorrência do ato infrator, reputa-se legítima a cobrança do valor referente à taxa respectiva, mormente porquanto previstas, expressamente, na Convenção Condominial as regras atinentes aos direitos, deveres e penalidades, em especial, a multa, em caso de infração às normas previstas.
3. De acordo com a orientação adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. Aliás, esse entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
6. Apelação conhecida e provida.